Tribunal: TJDFT
Processo: 0725349-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725349-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JONATAS BATISTA REIS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento (id. 73178268) com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação de cumprimento individual de sentença coletiva no 0700659-68.2025.8.07.0018 proposta por JONATAS BATISTA REIS FILHO, com base em título judicial transitado em julgado formado em ação coletiva, que reconheceu o direito ao pagamento da denominada “25a hora” (hora extra noturna decorrente do regime de plantão dos Policiais Penais), julgou improcedente a impugnação da parte agravante/executada. Colaciono abaixo a decisão agravada (id. 234308939-na origem): " Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por JONATAS BATISTA REIS FILHO em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de fazer. Intimado, o DF apresentou impugnação, em que requer: a) preliminarmente, a extinção do processo sem resolução do mérito, sob alegação de inépcia da petição inicial, por entender tratar-se de nova relação jurídica fundada no regime de subsídio instituído pela Lei Distrital no 7.481/2024; b) no mérito, a improcedência do pedido e a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. A parte exequente apresentou resposta à impugnação (ID 233466674). É o breve relatório. Decido. O título executivo judicial restou assim ementado: “[...] para reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora de serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130/2012, acrescido do adicional pelo serviço extraordinário (50% sobre a hora normal) e do adicional noturno (25%), nos termos dos artigos 84 e 86 da LC 840/11.” Com base nesse título, resta claro que o Distrito Federal foi condenado à obrigação de fazer, consistente na inserção, no contracheque dos servidores abrangidos, dos valores referentes à hora extra por plantão, com os respectivos adicionais. A superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que reestruturou a Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, transformou a remuneração em subsídio e vedou expressamente o pagamento de adicionais (com a inclusão do adicional noturno), não afasta o cumprimento do título judicial. De fato, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema ao julgar a ADI 5404 e outras correlatas, com a fixação da seguinte tese jurídica: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única.” Portanto, mesmo diante da nova legislação, o pagamento da hora extra reconhecida judicialmente permanece exigível, de modo que não resta atingido pela vedação geral aos adicionais prevista na Lei no 7.481/2024, já que não se trata de verba ordinária, mas de contraprestação por serviço extraordinário efetivamente prestado. Assim, não há que se falar em inépcia da petição inicial ou em litigância de má-fé, tampouco se verifica fundamento jurídico para acolhimento da impugnação. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Preclusa esta decisão, intime-se o Distrito Federal para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do título judicial, no prazo de 30 (trinta) dias, incluída a dobra legal, sob pena de aplicação de multa por descumprimento." O agravante sustenta em suas razões recursais que, com a superveniência da Lei no 7.481, de 26 de março de 2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, a parcela de hora extra noturna decorrente do regime de plantão tornou-se inexigível, pois foi absorvida pelo novo modelo remuneratório, baseado em parcela única, nos termos do art. 39, § 4o, da Constituição Federal. Alega que a decisão agravada viola os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, ao permitir o cumprimento de obrigação fundada em regime remuneratório superado. Ressalta que a “25a hora” não possui natureza de vantagem pessoal, uma vez que seu pagamento depende do cumprimento efetivo de escala de plantão, e que, por essa razão, não subsiste no modelo de subsídio, o qual já incorpora as atividades ordinárias e típicas do cargo. Menciona jurisprudência do TJDFT, TRF-1 e do STF no sentido da incompatibilidade de adicionais e gratificações ordinárias com o regime de subsídio, e destaca ainda o julgamento da ADI 5404, que reafirma essa tese. Alega risco à ordem e à economia pública, em virtude do potencial efeito multiplicador da decisão agravada, considerando o número elevado de servidores que se encontram em situação semelhante, o que poderá gerar impacto significativo e desorganizar a folha de pagamento do Distrito Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, o seu provimento definitivo, com o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial exequendo, diante da superveniência da Lei no 7.481/2024. Dispensado o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos processuais de admissão, recebo o recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se vislumbra o perigo de dano ou urgência defendidos pelo agravante, uma vez que, a interposição do agravo impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia dos demais atos que a ela se vincule, condicionado ao resultado do julgamento do recurso. Nesse sentido o col. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS ANTERIORES INCOMPATÍVEIS. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. (...). 1. A eficácia da sentença está condicionada ao não-provimento de agravo de instrumento anteriormente interposto, não havendo falar, antes do julgamento deste, em coisa julgada material. Provido o recurso, anulam-se todos os atos com ele incompatíveis, inclusive a sentença. Precedentes. (...).” (STJ, REsp 768.120/AL, Quinta Turma, Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima - p.: 22/10/2007). (g.n.) AGRAVO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO. A interposição do agravo impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia dos demais atos, que a ela se vinculem, condicionada ao resultado de seu julgamento. Não estando preclusa a decisão, cujo conteúdo condiciona a sentença, o provimento do agravo levará a que seja desconstituída. Agravo. Julgamento que extrapolou do pleiteado. Nulidade que se reconhece. (REsp 141.165/SP, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, Terceira Turma, j. 10/04/2000, DJ 1o/08/2000). Na origem, o juiz a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença nos autos da execução proposta com base em título judicial transitado em julgado formado no bojo da ação coletiva n. 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9) que tramitou na 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual foi reconhecido o direito ao pagamento da denominada “25a hora”, hora extra noturna decorrente do regime de plantão dos Policiais Penais. A parte agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, argumentando estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris, pela inconsistência do título executivo, e do periculum in mora, diante do risco à ordem e à economia públicas, em virtude do potencial efeito multiplicador da decisão agravada, considerando o número elevado de servidores que se encontram em situação semelhante, o que poderá gerar impacto significativo e desorganizar a folha de pagamento. Contudo, a concessão da tutela de urgência em sede recursal exige, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do artigo 1.019, I c/c artigo 300 do CPC. No presente caso, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessário. Acerca da questão em análise, cabe destacar que, no julgamento da ADI 5404/DF pelo Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno, julgamento concluído em 6 de março de 2023; publicação em 9 de março de 2023) com a seguinte tese jurídica fixada: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL. SUBSÍDIO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. Ação direta contra os arts. 1o, VII; 5o, caput, X, XI e XII; e 7o, caput, todos da Lei federal no11.358, de 19 de outubro de 2006, que dispõe, entre outros pontos, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e a direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas destinadas a compensar o desgaste físico e mental causados pelas atividades próprias do cargo. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência consolidada desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no37). Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). (g.n) Pedido parcialmente procedente. Tese: "O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única." Portanto, a posição do STF no julgamento da ADI 5404 é no sentido de que, embora se mantenha a ideia de que vantagens inerentes ao cargo são absorvidas pelo subsídio, deve se preservado o direito à compensação por horas extras efetivamente realizadas além da jornada normal. No caso concreto, a pretensão executória decorre de título judicial formado na ação coletiva no 0007537-02.2015.8.07.0018, proposta pelo sindicato representativo da categoria, em que se reconheceu, com trânsito em julgado, o direito ao pagamento da denominada "25a hora" aos agentes submetidos ao regime de plantão, portanto, obrigação imposta judicialmente em decisão que adquiriu a força de coisa julgada material, devendo ser observada pelas partes. O pagamento da chamada “25a hora” não decorre de mera gratificação ordinária absorvida pelo subsídio, mas sim de horas extras regularmente prestadas em regime de plantão noturno, com fundamento em decisão judicial transitada em julgado, o que reforça sua exigibilidade mesmo diante da nova ordem legal. A tese firmada pelo STF na ADI 5404 confirma que a retribuição por horas efetivamente laboradas além da jornada ordinária subsiste, ainda que o regime de subsídio esteja em vigor. Dessa feita, a coexistência entre o novo modelo remuneratório e a eficácia da decisão judicial proferida na ação coletiva é plenamente possível, sendo incabível afastar, de forma genérica, os efeitos da coisa julgada sob o argumento de revogação tácita ou modificação legislativa superveniente, sob pena de violação frontal ao princípio da segurança jurídica e à autoridade das decisões judiciais. Desse modo, ainda que a superveniência da Lei no 7.481/2024 tenha instituído o regime de subsídio para os Policiais Penais do Distrito Federal, vedando, em regra, o pagamento isolado de parcelas remuneratórias relativas às atividades ordinárias do cargo, o respeito à coisa julgada deve ser preservado, nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital